Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0705118-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA MENDES DE FREITAS AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por SIRLEISON JOSÉ DE SOUSA em favor de MARIA MENDES DE FREITAS, presa em regime fechado em face do cumprimento da pena que lhe fora imposta no âmbito do Processo Penal no 0406970-31.2023.8.07.0015, que tramita perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em razão da prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Reporta o Impetrante que o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária fora formulado no dia 14/08/2023 e reiterado no dia 25/09/2023, porém, até a presente data, a Juíza de primeiro grau não se manifestou quanto ao pleito. Afirma que a prisão da Paciente em regime fechado é irregular, uma vez que ela possui mais de 70 (setenta) anos de idade e faz jus à prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117, I, da Lei de Execução Penal. Requer a concessão da liminar, com a imediata modificação do regime de cumprimento da pena e posterior confirmação do julgamento do mérito. É o relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por SIRLEISON JOSÉ DE SOUSA em favor de MARIA MENDES DE FREITAS, presa em regime fechado em face do cumprimento da pena que lhe fora imposta no âmbito do Processo Penal no 0406970-31.2023.8.07.0015, que tramita perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em razão da prática da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A prisão domiciliar humanitária é prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal e se aplica ao reeducando que esteja cumprindo a pena privativa de liberdade em regime aberto e possua mais de 70 (setenta) anos de idade (I), seja portador de doença grave (II), ou mulher com filho menor ou com deficiência, ou esteja gestante. O Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, admite a concessão da prisão domiciliar humanitária aos apenados que cumprem pena nos regimes fechado ou semiaberto, contanto que seja demonstrada a situação de excepcionalidade que impeça o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime inicialmente fixado. Nesse sentido, compulsando os autos do Feito originário, verifica-se que, formulado o pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária, em 14/08/2023, fundamentado na idade avançada e no estado de saúde da Paciente (Pág. 109 do processo no 0406970-31.2023.8.07.0015), o Ministério Público oficiou pela realização de perícia médica pelo Instituto Médico Legal, a fim de se averiguar o seu estado de saúde, indicando se ela é acometida por doença grave e permanente e se necessita de cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento prisional. O pedido foi reiterado em 25/09/2023 (Pág. 188) e a Magistrada da VEP, por sua vez, determinou a disponibilização dos autos à Defesa, para que instruísse o pleito com a juntada de documentos que comprovem o alegado estado debilitado de saúde da ora Paciente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A Defesa, por seu turno, afirmou que não possui acesso ao prontuário médico da Paciente e reiterou o pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária, dessa vez tão somente com fulcro na idade (Pág. 227). Ato contínuo, a Magistrada de primeiro grau determinou, em 07/11/2023 (Pág. 230), a disponibilização dos autos à Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF, a fim de que a equipe médica esclarecesse se possui condições de prestar o atendimento médico necessário à manutenção da saúde da sentenciada. Em seguida, foram realizados atos relativos à unificação de penas em decorrência de outro processo penal (Pág. 236) e, em 07/12/2023, a Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional informou que solicitou os esclarecimentos necessários à junta médica da unidade prisional e reportou que, comumente, os casos médicos são atendidos pela Unidade Básica de Saúde local e, havendo necessidade, o reeducando é encaminhado para atendimento em alguma Unidade de Pronto Socorro da Secretaria de Saúde. Além disso, informou que as consultas e exames seguem um fluxo específico, junto ao Sistema de Regulação do Ministério da Saúde (SISREG). Dessa forma, numa análise perfunctória, própria deste momento processual, não verifico omissão ou irregularidade atribuível à Magistrada da Vara de Execuções Penais que justifique a concessão da liminar, o que representaria indevida supressão de instância, sendo de se questionar, até mesmo, a adequação da via eleita, uma vez que, em tese, diante de eventual demora injustificada na prestação do serviço judicial, caberia representação à Corregedoria do Distrito Federal e dos Territórios, como preveem os artigos 47, I, e 370, I, do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pontue-se, por fim, que, embora o Impetrante insista na tese de que o benefício é cabível tão somente em razão da idade, não se pode olvidar que o pedido teve como fundamento, também, o estado de saúde da Paciente, gerando as tramitações narradas e, consequentemente, um prazo maior para análise da pretensão, constatando-se, portanto, que a Magistrada da VEP adotou as providências cabíveis e necessárias à correta execução da pena, inexistindo manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da liminar vindicada. No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: “HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. MANDADO DE PRISÃO CONDENATÓRIA CUMPRIDO EM OUTRA COMARCA. RECAMBIAMENTO DETERMINADO. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. PENDÊNCIA DE RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS ACERCA DAS CONDIÇÕES DO CUMPRIMENTO DA PENA EM OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. Trata-se de paciente condenado definitivamente por sentença emanada deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cujo mandado de prisão condenatória foi cumprido na Comarca de Anápolis/GO e o recambiamento já foi determinado, não havendo motivos para a sua suspensão do recambiamento pela via estreita do "habeas corpus". Prejudicado o pedido de revogação da prisão cautelar, já que se trata de prisão pena. Prejudicado o pedido e expedição de ofício para a Comarca de Anápolis/GO para verificar a existência de vagas para a deprecação da execução, já que a providência já foi determinada e atestada a inexistência de vagas naquela comarca goiana. 2. Inviável a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, pois o pleito se encontra pendente de análise pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. 3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de "habeas corpus". 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1631663, 07317227320228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO (QUATRO), ESTELIONATO, FURTO QUALIFICADO E HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA UNIFICADA EM 38 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, em que se alega omissão da autoridade impetrada em prolatar decisão em tempo hábil, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ. 2. Não padece de ilegalidade a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, antes de examinar o pedido de prisão domiciliar humanitária, solicita informações quanto às condições do estabelecimento prisional e da equipe de saúde de prestar atendimento médico ao paciente. 3. No caso dos autos, considerando que o pedido de prisão domiciliar humanitária foi ajuizado em 15/03/2022, tendo o Juízo a quo proferido despacho em 08/04/2022, no qual requisitou informações da equipe médica do presídio, bem como verificando que o feito aguarda manifestação da Defesa sobre os esclarecimentos trazidos pela equipe de saúde em 17/05/2022, não se evidencia desproporcionalidade e desarrazoabilidade no aguardo do deslinde da questão, justificada pela necessidade de informações médicas para subsidiar a decisão, que se mostra iminente, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal. 4. Ausente decisão do Juízo de origem sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, inviabiliza-se o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1424903, 07138479020228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DEMORA NO EXAME DOS PEDIDOS. SEÇÃO PSICOSSOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1. Considerando a ausência de decisão do Juízo da VEP sobre os pedidos de liberação da paciente mediante o uso de monitoramento eletrônico e progressão de regime, não se admite o writ para não se incorrer em supressão de instância. 2. Constatado que os pedidos formulados em favor da paciente estão sendo adequadamente processados perante o Juízo das Execuções, bem como que imprescindível a avaliação e manifestação da Seção Psicossocial, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NESTA PARTE DENEGADA.” (Acórdão 1313336, 07018980620208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial